Tribunal: TJES
Processo: 5006337-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006337-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Metalúrgica Mozer Ltda - EPP contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, concedeu parcial provimento ao recurso para reconhecer excesso de encargos na cumulação de juros e correção monetária, mas manteve a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) relativas a ICMS não recolhido. A embargante alega omissão do acórdão quanto à fundamentação legal específica das CDAs e consequente prejuízo à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da suposta ausência de fundamentação legal nas CDAs que embasam a execução fiscal e se tal vício compromete a validade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não servindo à rediscussão do mérito decidido.

O acórdão recorrido expressamente reconheceu que as CDAs atendem aos requisitos do art. 2º, §5º, da Lei 6.830/1980 (LEF), indicando o fato gerador, a base de cálculo, os encargos e a data da notificação, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

A alegação de omissão revela, na realidade, inconformismo com o entendimento firmado no acórdão, configurando tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida, hipótese que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando as questões suscitadas pelas partes são devidamente analisadas, ainda que não de forma pormenorizada, sendo suficiente que o acórdão exponha as razões de decidir (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos das partes não caracteriza omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.

As Certidões de Dívida Ativa que contêm a identificação do fato gerador, da base de cálculo, dos encargos e da data da notificação atendem aos requisitos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, não sendo nulas por ausência de fundamentação.

É incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, sendo recurso restrito à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062); STF, RE 736.090/SC (Tema 893); STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006337-81.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
METALURGICA MOZER LTDA - EPP

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
METALURGICA MOZER LTDA - EPP
em razão do v. Acórdão (id
12089558
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
concedeu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Empresa Embargante.

, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Metalúrgica Mozer Ltda – EPP contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a exigibilidade de débito fiscal representado por Certidões de Dívida Ativa (CDA) relativas a ICMS não recolhido. A Agravante alegou: (i) nulidade da CDA por ausência de fundamentação e de previsão legal; (ii) inaplicabilidade da multa fiscal mais gravosa; (iii) caráter confiscatório da multa; e (iv) superação dos limites legais na aplicação de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade das CDAs diante da alegada ausência de requisitos legais e prejuízo à defesa; (ii) aferir o caráter confiscatório da multa fiscal aplicada; e (iii) analisar a adequação da cumulação de juros de mora e correção monetária pelo Estado em confronto com os limites previstos pela União, especialmente a Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, atendendo aos requisitos legais do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais (LEF). Não há nulidade, pois a descrição do fato gerador, a base de cálculo e os encargos aplicados encontram-se especificados, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

A multa fiscal aplicada, equivalente a 40% do valor do tributo, não configura caráter confiscatório, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite multas de até 100% do valor do tributo como proporcionais e razoáveis (STF, ARE 1434300 AgR; RE 736.090/SC, Tema 893).

A cumulação de juros de mora de 1% ao mês com a atualização pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) excede os limites estabelecidos pela União, conforme tese fixada pelo STF no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062). O índice da Taxa SELIC já compreende correção monetária e juros de mora, sendo o parâmetro máximo aplicável, em respeito ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

A fixação de encargos tributários que superem a SELIC implica excesso de execução, cabendo revisão dos valores cobrados nas CDAs para adequação à jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade quando atendem aos requisitos legais, não cabendo nulidade sem demonstração de prejuízo.

A multa fiscal com valor de até 100% do tributo não possui caráter confiscatório, salvo comprovação em contrário.

Estados e Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora, limitando-se, contudo, aos percentuais estabelecidos pela União, representados pela Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 927, III; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 2º; Lei 8.981/1995, art. 84, I; Lei 9.065/1995, art. 13; Lei Estadual 7.000/2001, arts. 95 e 96; Lei Estadual 12.008/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1434300 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03/07/2023; STF, RE 736.090/SC (Tema 893); STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062); STJ, REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/11/2009.

Nas razões recursais (id 12621597) a Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissão, tendo em vista “
a ausência de fundamentação legal específica nas Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal movida contra ela e o consequente prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
às Certidões de Dívida Ativa (CDA) que lastreiam o executivo fiscal é possível a identificação dos elementos previstos no artigo 2º da LEF, entre eles a descrição do fato (falta de recolhimento do ICMS), a data da notificação, a incidência dos juros e correção monetária.
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“
Nas razões de id 8359723, a Agravante pugna pela concessão da tutela de urgência alegando, em síntese:
(1)
ausência de fundamentação acerca do cerceamento de defesa;
(2)
ausência de aplicação da lei mais benéfica - revogação do artigo 75 da Lei 7.000/2001;
(3)
caráter confiscatório da multa aplicada;
(4)
aplicação da taxa selic.

Em
análise às Certidões de Dívida Ativa (CDA) que lastreiam o executivo fiscal é possível a identificação dos elementos previstos no artigo 2º da LEF, entre eles a descrição do fato (falta de recolhimento do ICMS), a data da notificação, a incidência dos juros e correção monetária.

Ademais, em obediência ao princípio do
pas de nullité sans grief
, não há que se falar em nulidade da CDA em razão da suposta inexistência previsão legal, eis que além de apresentar todos os requisitos legais, não restou evidenciado o prejuízo à defesa no caso.

Destarte, a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como por ter sido a executada cientificada e intimada de todos os termos das infrações que ensejaram a constituição do título executivo fiscal, foi garantido, portanto, o contraditório e a ampla defesa.
”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ressalto, mais uma vez, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.